Tribunal: TJSP
Processo: 1010150-72.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação indenizatória por danos morais – Procedência – Acidente ocorrido com passageira de transporte de embarcação (catraia) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Inépcia da inicial – Inocorrência – Preliminares rejeitadas – Autora, que no momento do desembarque, foi lançada ao mar – Responsabilidade da ré que

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação indenizatória por danos morais – Procedência – Acidente ocorrido com passageira de transporte de embarcação (catraia) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Inépcia da inicial – Inocorrência – Preliminares rejeitadas – Autora, que no momento do desembarque, foi lançada ao mar – Responsabilidade da ré que foi corretamente reconhecida, por ser de caráter objetivo – Sequelas psicológicas sofridas pela autora, pessoa idosa, devidamente comprovada pela prova documental constante dos autos, que ensejam a reparação por dano moral postulada – Valor arbitrado que merece ser majorado em razão das peculiaridades do caso – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o da autora.